Tribunal: TJSP
Processo: 1503084-71.2024.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Apelação. Execução Indeferimento da petição inicial. Acerto. Cobrança de valor reduzido. Falta de comprovação de protesto do título e de adoção de providências administrativas de cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.